Tribunal: STF
Processo: HC 73354
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. APELAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. TEMPESTIVIDADE. GREVE DOS SERVIDORES DO PODER
JUDICIÁRIO. PRAZOS PROCESSUAIS SUSPENSOS.
I. - Apelação apresentada tempestivamente, dada a
suspensão dos prazos processuais, decorrente da greve dos servidores
do Poder Judiciário do Estado.
II. - H.C. deferido para que o Tribunal a quo, afastada a
preliminar de intempestividade, prossiga no julgamento da Apelação-
Crime nº 295.022.719.